Tribunal: TJSP
Processo: 1030043-94.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - INDEFERIMENTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - Pretensão à conversão dos períodos de afastamento em licença saúde e retificação da frequência, e posterior determinação de concessão de aposentadoria - Improcedência - Inviabilidade de acolhimento das pretensões - Controle judicial dos atos administrativos adstrito exclusivamente à legalidade do ato impugnado

Ementa:
ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - INDEFERIMENTO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - Pretensão à conversão dos períodos de afastamento em licença saúde e retificação da frequência, e posterior determinação de concessão de aposentadoria - Improcedência - Inviabilidade de acolhimento das pretensões - Controle judicial dos atos administrativos adstrito exclusivamente à legalidade do ato impugnado - Prova pericial que não encontrou elementos a desconstituir o parecer de indeferimento da licença em sede administrativa - Inexistência de causa a ilidir os motivos norteadores do indeferimento, ou suficientes a desconstituir a prova técnica do Juízo - Presunção de legitimidade e veracidade do ato não mitigada, a prevalecer, que afasta também as pretensões subsidiárias - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1030043-
94.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante KELLY
CRISTINA RODRIGUES CÂNDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030043-94.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 34.808 - lt
2
Voto no 34.808
Apelação Cível no 1030043-94.2017.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: KELLY CRISTINA RODRIGUES CÂNDIDO
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Marcelo Franzin Paulo
ADMINISTRATIVO
-
SERVIDOR
PÚBLICO
-
INDEFERIMENTO
DE
LICENÇA
PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE - Pretensão à conversão dos
períodos de afastamento em licença saúde e retificação da
frequência, e posterior determinação de concessão de
aposentadoria
-
Improcedência
-
Inviabilidade
de
acolhimento das pretensões - Controle judicial dos atos
administrativos adstrito exclusivamente à legalidade do ato
impugnado - Prova pericial que não encontrou elementos a
desconstituir o parecer de indeferimento da licença em sede
administrativa - Inexistência de causa a ilidir os motivos
norteadores do indeferimento, ou suficientes a desconstituir
a prova técnica do Juízo - Presunção de legitimidade e
veracidade do ato não mitigada, a prevalecer, que afasta
também as pretensões subsidiárias - Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente às fls. 277 por Kelly Cristina Rodrigues Cândido
contra a r. sentença de fls. 272/273, proferida nos autos da ação
condenatória movida em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, que julgou improcedente o pedido com vistas a anular atos
administrativos que indeferiram licença para tratamento de saúde,
carreando à autora as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00, ressalvada a
gratuidade judiciária.

Inconformada, busca a reforma da decisão e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030043-94.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 34.808 - lt
3
reconhecimento de seu direito para tratamento de saúde de que
portadora nos períodos declinados na inicial e conversão em licença
profissional, com devida regularização funcional relativa ao tempo de
afastamento de suas atividades, garantindo a preservação dos
vencimentos e, a final, a concessão da aposentadoria por invalidez.

Salienta que seu debilitado estado de saúde impediu o
exercício regular de suas atividades, afastando-se para tratamento de
saúde nos períodos em que pleiteou a licença médica, todos lastreados
em atestados médicos.

Assevera que o laudo técnico não vincula o julgador, e a
análise do conjunto probatório composto de atestados médicos conduz à
constatação da necessidade de afastamento para tratamento de moléstia
que tem como nexo causal a atividade profissional exercida.

Defende que o direito à concessão de licença por doença
profissional sem prejuízo da remuneração está previsto os arts. 191 a
197 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, requerendo sua concessão.

Requer que após convertidos os afastamentos em licença-
saúde e em licença por doença profissional, seja deferida a
aposentadoria por invalidez, à medida que não apresenta condições de
continuar exercendo suas atividades laborativas, nos termos da Emenda
Constitucional no 41/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030043-94.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 34.808 - lt
4

Postula, na hipótese de manutenção da decisão de
improcedência, que seja repelida qualquer aplicação de penalidades ou
descontos nos seus vencimentos no período de licença negada,
destacando o direito do servidor público de justificar até 24 ausências
no ano, além de requerer faltas abonadas e faltas médicas, requerendo a
regularização da frequência nesse sentido, especialmente em razão do
caráter alimentar dos vencimentos (fls. 278/290).
Em contrarrazões postulou-se o desprovimento do recurso
(fls. 297/309).
É o relatório.
É dos autos que a autora apresentou sucessivos pedidos
administrativos de afastamento para tratamento de saúde, como doença
profissional, os quais foram indeferidos nos períodos relacionados na
inicial da ação. Persegue o reconhecimento do direito à licença saúde,
convolando-se as faltas tidas como injustificadas com regularização da
frequência nos mencionados períodos, preservando-se os seus
vencimentos. Pede, ainda, a final, a condenação da Administração na
obrigação de conceder-lhe a aposentadoria por invalidez, com
proventos integrais.
Malgrado o teor da insurgência com o decreto de
improcedência, o inconformismo não prospera.
Cediço que o controle judicial sobre os atos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030043-94.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 34.808 - lt
5
Administração Pública deve ater-se à legalidade do ato impugnado,
examinando, em todos os seus aspectos, a sua conformidade com a lei.
Em se tratando de ato vinculado, uma vez constatada a inconformidade
com a norma regente, impõe-se a declaração de nulidade.
Sob esse prisma, e ante o teor do laudo pericial produzido
pelo IMESC, inexistem indícios suficientes a concluir esteja o ato
impugnado eivado de vício a inquiná-lo de nulo, a reclamar a
interferência do Judiciário.
Cediço que o Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo garante ao servidor o direito ao gozo de licença
para tratamento de saúde, sempre que estiver impossibilitado para o
exercício do cargo, até o máximo de 4 anos, sem prejuízo do
vencimento ou remuneração (art. 191 da Lei no 10.261/68).
Outrossim, para concessão da licença médica, dispõe o
mencionado Estatuto:
“Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de
inspeção médica oficial e poderá ser concedida:
I a pedido do funcionário; e
II ex ofício”.
Consigne-se não se olvidar da patologia da qual é portadora
a autora, cujos laudos anexados com a inicial não deixam dúvidas.
Porém, cravada em Juízo a irresignação com o
indeferimento administrativo e em razão da notória contrariedade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030043-94.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 34.808 - lt
6
os documentos apresentados e a perícia do DPME, o Juízo determinou a
realização de perícia técnica judicial pelo IMESC, cujo laudo concluiu
que não foi possível divergir das conclusões proferidas pelo DPME a
época da alegada incapacidade, atestando, ainda, que não há doença
ocupacional e finalmente, que no momento da realização da perícia não
há incapacidade laborativa para as atividades que desempenha (fls.
261).
É fato que não há adstrição cega e obrigatória do Juízo à
conclusão pericial quando há elementos evidenciem situação contrária.
Noutro modo, não foi produzida prova apta a desconstituir o laudo
pericial, de modo que o conjunto probatório não permite concluir pelo
desacerto da decisão administrativa que considerou preservada a
capacidade laborativa da servidora.

Diante do contexto apresentado, à inexistência de
elementos seguros a ilidir os motivos norteadores do indeferimento ou
suficientes a desconstituir a prova técnica, ou do agravamento do
quadro anteriormente apresentado a interferir no desempenho das
atividades, passa ao largo a alegação de abusividade na
discricionariedade do ato administrativo, cuja presunção de legitimidade
e veracidade não restou mitigada.

Em situações análogas, já decidiu esta E. Corte:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
SERVIDOR
PÚBLICO DOCENTE ATO ADMINISTRATIVO ANULAÇÃO
LICENÇA-SAÚDE INDEFERIMENTO. 1. O controle judicial
dos
atos
administrativos
é
exclusivamente
de
legalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030043-94.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 34.808 - lt
7
Indeferimento de pedidos de licença-saúde. Pedido de revisão da
decisão administrativa a partir do reexame do mérito do ato
impugnado. Inadmissibilidade. 2. O controle e a fiscalização sobre
as licenças médicas, bem como sobre os atos a elas relacionados,
compete ao Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME e
a Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde CAAS (arts. 71 e
75 do Decreto Estadual no 29.180/88). 3. Capacidade laborativa
confirmada pela perícia judicial. Pedido de aposentadoria por
invalidez improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Apelação cível no 1034187-67.2014.8.26.0053, Relator Des. Décio
Notarangeli; 9a Câmara de Direito Público; j. 13/07/2016).
APELAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MEDIATO.
MÉRITO. INDEFERIMENTO DE LICENÇA SAÚDE. Tratamento de
moléstia. Ato de natureza vinculada. A competência discricionária
exercida pela Administração reside na escolha do meio de prova
para comprovação da debilidade. Controvérsia gravitou em torno do
indeferimento de pedidos administrativos de licença para tratamento
de saúde. Ato administrativo considera a conclusão do exame médico
realizado pelo DPME. Prevalência da identificação da capacidade
laboral. O meio de prova pericial que lastreia a decisão do DMPE
demonstra a aptidão para exercer o trabalho. Prova pericial
corrobora a motivação empregada para a conclusão do DPME.
Fragilidade da prova documental em que fundada a pretensão da
autora. Relatório médico que não descreve qualquer sintoma ou
aspecto incapacitante, sem motivar os fundamentos pelo qual requer
o afastamento pelo prazo de 60 dias. HONORÁRIOS RECURSAIS. A
apelante deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
devidos no segundo grau de jurisdição. Aplicação da regra do artigo
85, § 11, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
Prevalência das diretrizes legais, nos termos do parágrafo 8o do
artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, para majorar os
honorários em 1% do valor atribuído à causa atualizado. Suspensão
exigibilidade. Justiça gratuita. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.
(Apelação
Cível
1008073-23.2016.8.26.0053;
Relator: José Maria Câmara Junior; 8a Câmara de Direito Público; j.
10/04/2019).

Sem elementos a desconstituir o ato administrativo,
inviável o atendimento da pretensão subsidiária de obter judicialmente o
abono e regularização da frequência, modificando a natureza das faltas.

Por fim, constada a capacidade laborativa e refutada o nexo
causal do problema apresentado com a atividade exercida, não colhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030043-94.2017.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 34.808 - lt
8
neste processo a pretendida aposentadoria por invalidez.

Mantida a improcedência, impõe-se a majoração dos
honorários para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), em razão da
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a
gratuidade concedida à vencida.

Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)